Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO A DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA. PENA BEM DOSADA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE.SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e do policial responsável pela investigação, corroborados com o reconhecimento pessoal e a informação de localização do aparelho celular próxima a residência do acusado. 1.1. Assim, diferentemente do que alega a defesa, as provas são suficientes a sustentar um decreto condenatório.
2.O depoimento firme e seguro prestado pelas vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, além de confirmar o reconhecimento do acusado (fotográfico, pessoal e por sua voz) como sendo o autor do roubo em comento, evidenciou, com detalhes, a conduta delituosa do agente e suas características físicas pessoais.
3. Ademais, é assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe fora imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente cuja pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos de reclusão, o condenado deverá cumpri-la em regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e desprovido.